Tribunal: TJDFT
Processo: 0713932-94.2023.8.07.0015
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0713932-94.2023.8.07.0015 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELMANO FERREIRA DOS SANTOS APELADO: HELISSA VIRGINIA LIMA ALBUQUERQUE ALVES D E S P A C H O Verifico que a apelada em suas contrarrazões de ID 57346848 aponta inovação recursal e de ausência de dialeticidade, objetivando o não conhecimento do recurso. Por esse motivo e em atenção ao artigo 10 do Código de Processo Civil, intime-se o apelante para manifestar-se sobre as mencionadas preliminares. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador